Tribunal: TJSP
Processo: 1018356-79.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pelo autor, na ação de indenização por danos morais e materiais movida em face da

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pelo autor, na ação de indenização por danos morais e materiais movida em face da ré, visando à majoração do valor fixado a título de compensação extrapatrimonial.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em examinar a viabilidade da pretensão recursal de majoração do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acolhimento. Presença dos elementos que demonstram a adequação do aumento do valor da indenização por danos morais, a saber: (a) atraso demasiado em relação ao horário originalmente contratado; (b) falha no dever de informação, havendo violação ao artigo 12, da Resolução 400/16, da ANAC; (c) reacomodação do autor em voo inconveniente, com destino distinto do contratado, havendo flagrante violação dos arts. 21 e 28, da Resolução 400/16; (d) trecho da viagem realizado pela via terrestre, sem custeio da ré, em desacordo com o contrato de transporte; (e) extravio da bagagem. Indenização por danos morais elevada para R$ 6.000,00, conforme pedido constante na petição inicial.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido